Tribunal: TJMT
Processo: 1013078-40.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013078-40.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ULYSSES LACERDA MORAES - CPF: 022.272.181-26 (RECORRIDO), ANNA PAULA AGUIAR DA CUNHA - CPF: 705.741.971-68 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (JUIZO RECORRENTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO POPULAR – INADEQUACAO DA VIA ELEITA – PRETENSAO DE RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALDIADE DA LEI COMO PEDIDO PRINCIPAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSENCIA DO INTERESSE DE AGIR – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA RATIFICADA.

Diante da impossibilidade de utilização da ação popular como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, forçoso reconhecer a ausência do interesse de agir, face à inadequação da via eleita.

Hipótese em que a declaração incidental de inconstitucionalidade não constitui causa de pedir, mas verdadeiro pedido principal da demanda.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, nos autos de no
1013078-40.2020.8.11.0041
, movida por Ulysses Lacerda Moraes em desfavor da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e do Estado de Mato Grosso, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito; face a inadequação da via eleita.

O Parecer Ministerial se manifestou pela ratificação da sentença (id. 54781970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, Ulysses Lacerda Moraes moveu Ação Popular em desfavor
da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e do Estado de Mato Grosso
.

Narra na exordial que, a Lei Estadual no 11.087/2.020, instituiu verba indenizatória pelo exercício de atividades fins de controle externo aos ocupantes de cargos nesta atribuição perante o Tribunal de Contas do Estado.

Assevera que a legislação afronta o princípio da moralidade, bem como o disposto na Constituição Estadual, em razão do aumento de despesa ao Poder Executivo postulando, ao final, pela nulidade do disposto no art. 2o, e §§, da Lei no 11.087/2020.

Sobreveio a decisão ora sob reexame, que em razão da inadequação da via eleita, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em analisar a adequação da via eleita e eventual existência do interesse de agir.

A Constituição Federal, preconiza em seu Art. 5o, inciso LXXIII, que qualquer cidadão é parte legítima para
propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

De mesmo modo, o art. 1o, da Lei no 4.717/65, que regula a Ação Popular, estabelece:

“Art. 1o
Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio
da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista, de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.”

Nos termos da legislação de regência, são nulos os atos lesivos ao patrimônio público, nos casos de incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos ou desvio de finalidade.

E da análise da pretensão formulada pelo Autor, verifica-se que este pretendia a concessão da liminar para suspender a vigência do ato normativo, para, ao final, reconhecer-se a nulidade do dispositivo legal.

Não é de desconhecimento deste Relator que, o Supremo Tribunal Federal admite o controle de constitucionalidade incidental em sede de Ação Popular, desde que a controvérsia não constitua o pedido principal da demanda, caracterizando-se como questão prejudicial e indispensável ao deslinde da controvérsia.

Entretanto, não obstante as alegações do Autor, de que o objeto da demanda visa a declaração de nulidade dos atos lesivos ao patrimônio público, verifica-se que, concretamente, o pedido principal da ação e a fundamentação utilizada, subsistem na declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal em abstrato.

Feitas estas considerações, não há como afastar o entendimento de que o pedido principal, e não incidental da demanda, consistia na declaração de inconstitucionalidade do
art. 2o, e §§, da Lei no 11.087/2020
.

Assim, forçoso reconhecer a inadequação da via eleita, a amparar a pretensão aviada em sede de Ação Popular, uma vez que, pretende o Requerente, por via transversa, visa obter a declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal.

Posto isso, diante da impossibilidade de utilização de Ação Popular como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, de rigor a manutenção da decisão agravada, que em consonância aos precedentes jurisprudenciais, acolheu a preliminar de inadequação da via eleita.

A propósito, colaciona-se precedentes do Pretório Excelso, da Corte Superior e desta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NA
AÇÃO
ORIGINÁRIA. MAGISTRADOS. AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
PROCESSUAL
ELEITA
.
AÇÃO

POPULAR
QUE NÃO SE DESTINA À SUSTAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS GENÉRICOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A
ação

popular
,
via
processual
eleita
pelo autor, não pode ser utilizada como alternativa à não propositura de uma
ação
direta de inconstitucionalidade,
sob pena de uma ampliação indevida do rol de legitimados previsto no art. 103 da Constituição da República
. Tal instrumento processual tem como objetivo anular atos administrativos lesivos ao Estado, e não a anulação de atos normativos genéricos.
(...) (AO 1725 AgR, Primeira Turma/STF, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 24/02/2015).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR. ANULAÇÃO DE LEI MUNICIPAL COM BASE EM CONTRARIEDADE À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO. ART. 1o DA LEI N. 4.717/65. OFENSA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO POPULAR COMO MEIO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. (...)
Cuida-se, na origem, de ação popular que pretende, nos termos da peça vestibular: "provimento jurisdicional com o fim de ser definitivamente declarada nula a Lei 2.099/2003
, bem como de todos os atos dela por ventura originados,
ou subsidiariamente para que sua execução seja suspensa
até que sejam efetuados todos os estudos de vizinhança e impacto ambiental, como também seja dada oportunidade de esclarecimento à população por intermédio de Audiência Pública, ficando então demonstrado o atendimento dos parâmetros ambientais e participativos" (fl. 17).

3
. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "A ação popular é imprópria para o controle da constitucionalidade das leis pelo sistema concentrado. Admite-se, apenas, quando a declaração de inconstitucionalidade for incidenter tantum"
(...).

4.
No caso concreto, a ação popular é manejada, inegavelmente, para efetuar o controle de constitucionalidade da Lei n. 2.099/2003 do Município de Niterói, razão pela qual deve ser extinta, sem apreciação do mérito, por inadequação da via eleita.

5. Como ensina MARÇAL JUSTEN FILHO
, "a ação popular não é meio para o controle em abstrato da constitucionalidade de atos legais" (...)
" (Curso de direito administrativo. 13. ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2018, p. 1196).

6. Recurso especial da municipalidade provido.

(REsp 1870470/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 07/10/2020)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO POPULAR – VERBA INDENIZATÓRIA – VEREADORES – CAUSA DE PEDIR PRÓXIMA E PEDIDO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA – APELO DESPROVIDO.

Mostra-se correta a sentença que indeferiu a petição inicial, por inadequação da via eleita, pois evidente que fora utilizada como sucedâneo da ADI, dado que o pedido da Ação Popular tem, como sua causa próxima, a declaração de inconstitucionalidade da lei que instituiu a verba indenizatória aos vereadores do Município de Rondonópolis, sem a necessidade de prestação de contas
.”

(N.U 1009907-29.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 05/08/2020)

A corroborar o acima exposto, colaciono excerto do parecer ministerial:

“(...)
em ação popular só é possível a declaração incidental de inconstitucionalidade, de modo ‘
que a controvérsia constitucional não figure como pedido, mas sim como causa de pedir, fundamento ou simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal, em torno da tutela do interesse público (...)’

Destarte, carece o autor da vertente ação de interesse de agir, na modalidade inadequação da via eleita

para impugnação de dispositivo legal.”

Por fim, registre-se que, conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau, foi proposta Ação Direta de Inconstitucionalidade no 6329, questionando a validade da Lei no 11087/2020, sendo deferida tutela provisória para suspender a eficácia dos artigos 1o, 2o e 3o da mencionada legislação; fato que, de mesmo modo, implica no reconhecimento da falta do interesse processual, face a desnecessidade do provimento jurisdicional, entendimento este, corroborado pela ausência de interposição de recurso voluntário.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, em sede de remessa necessária, ratifico a sentença
, pelos seus próprios e bem delineados fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021